Tribunal: TJMT
Processo: 1038750-55.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1038750-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARIA CONCEICAO ALVES DE JESUS - CPF: 486.958.311-91 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , proveu o recurso.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINAR -

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL – REJEIÇÃO
- CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2
o
, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF –
RECURSO PROVIDO.

1 -
Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal.

A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2
o
).

A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARIA CONCEIÇÃO ALVES DE JESUS

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Conceição Alves de Jesus
contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca
, que, nos autos da
Ação Cobrança – FGTS no 1038750-55.2017.8.11.0041
,
ajuizado
pela
Apelante contra
o
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém suspensa a sua exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

Insurge-se
Maria Conceição Alves de Jesus
contra a sentença, sustentando
que reconhecida a ilegalidade dos contratos firmados com o Apelado, deve-se reconhecer também o direito ao recebimento do FGTS.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso a fim de reformar a sentença para declarar a nulidade do contrato de trabalho e condenar o Apelado ao pagamento do FGTS.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n.8684358), o Recorrido requer
que seja negado seguimento ao recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito o não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 9504974), manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 3 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020